Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-05.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0709809-05.2022.8.07.0010 APELANTE: LUIZ EDUARDO DIAS DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. O parecer da douta Procuradoria de Justiça juntado ao ID 75114993 não se refere ao apelante. Dê-se nova vista à Procuradoria. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.